Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PANDEMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por beneficiário de plano de saúde que não obteve autorização para cirurgia eletiva em razão da pandemia de COVID-19.
2. Não havendo provas de que a situação é de urgência ou emergência, não é ilícita a negativa do hospital em realizar cirurgia eletiva se demonstrado que a situação se ajusta no quadro fático descrito pela ANS na Nota Técnica conjunta No 1/2021/DIPRO/DIFIS/DIDES
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.